Tribunal: TJBA
Processo: 8060689-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060689-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MOACIR registrado(a) civilmente como MOACIR BASTOS LIMA Advogado(s): ROGERIO MOTTA RAMOS AGRAVADO: CARMEM registrado(a) civilmente como CARMEN GLORIA LIMA COSTA e outros (3) Advogado(s):ALISON CONCEICAO DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. MÚNUS PÚBLICO. QUEBRA DE CONFIANÇA. DESVIO DE BENS E VALORES DO ESPÓLIO. UTILIZAÇÃO DE CONTA PESSOAL. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONTINUIDADE INDEVIDA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA (ART. 617, CPC). BUSCA PELA ISENÇÃO E NEUTRALIDADE NA APURAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Moacir Bastos Lima contra decisão interlocutória que, em sede de ação de remoção de inventariante, acolheu o pedido de sua destituição do cargo no inventário dos bens de José Argemiro Bastos Lima. O juízo de origem fundamentou a medida na comprovação de atos incompatíveis com o múnus, notadamente o desvio de valores e a má administração. O agravante sustenta cerceamento de defesa por falta de audiência e justifica as transferências bancárias como pagamentos de dívidas do espólio, pleiteando sua recondução ou a nomeação da cônjuge sobrevivente II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) saber se a conduta do inventariante, consistente em transferências bancárias para conta pessoal, apropriação de veículo e descumprimento de ordens judiciais, configura justa causa para remoção nos termos do art. 622 do CPC; (ii) verificar se a ausência de audiência de instrução caracteriza cerceamento de defesa diante da prova documental existente; e (iii) avaliar se a flexibilização da ordem de nomeação do art. 617 do CPC é legítima para garantir a neutralidade da gestão. III. RAZÕES DE DECIDIR A função de inventariante é um múnus público que exige transparência e lealdade, sendo a remoção cabível quando demonstrada a gestão temerária ou o desvio de bens, conforme o art. 622, II e VI, do CPC. A prova documental e a própria admissão do agravante confirmam a transferência de valores do espólio para sua conta pessoal e a transferência de um veículo Toyota Corolla para seu nome após a abertura da sucessão, sem autorização judicial. O descumprimento frontal de decisão judicial que vedava a alienação de bens e limitava o uso de certificado digital apenas para baixa da empresa, tendo o inventariante mantido a atividade comercial irregularmente, agrava a quebra de confiança. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o convencimento do magistrado, sendo a audiência de instrução uma faculdade e não uma obrigatoriedade no incidente de remoção. A ordem de preferência para o cargo de inventariante (art. 617, CPC) não é absoluta, podendo ser mitigada para nomear herdeiro que garanta maior isenção e neutralidade na apuração de eventuais danos causados pelo gestor anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantida a fixação de honorários advocatícios em R$ 7.000,00 para evitar a reforma em prejuízo do único recorrente. Tese de julgamento: "1. A transferência de valores do espólio para conta pessoal do inventariante e a apropriação de veículos do acervo, sem autorização judicial, configuram gestão temerária e causa para remoção imediata". "2. O magistrado pode flexibilizar a ordem de preferência legal para a nomeação de inventariante visando assegurar a imparcialidade e a proteção do patrimônio hereditário". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617, 622, II e VI, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040865-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 18.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2060611 SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060689-82.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MOACIR BASTOS LIMA, e, como agravada, CARMEN GLORIA LIMA COSTA e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora